Tribunal: TJMT
Processo: 1005141-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1005141-05.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo BANCO SISTEMA S.A. em face da decisão que reconheceu a prejudicialidade externa e suspendeu a tramitação do Agravo de Instrumento apresentado pelo Espólio de Antônio Brunetta.
Em que pese à Secretaria já ter efetuado a evolução de classe nos autos, observa-se que não foi expedida intimação para o Agravado contraminutar o Recurso.
Assim, tendo em vista o que dispõe o artigo 1.021, § 2.o, do Código de Processo Civil, intime-se o ESPÓLIO DE ANTÔNIO BRUNETTA para oferecer resposta ao Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora